Tribunal: TJPA
Processo: 0004463-27.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004463-27.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO.

CASO EM EXAME:
Instituição financeira interpõe agravo interno contra decisão monocrática que, reformando a sentença de improcedência, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado por ausência de prova mínima da contratação. O banco agravante insiste na tese de que a transferência eletrônica de valores para a conta do consumidor e a não devolução da quantia configuram aceitação tácita e convalidam o negócio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não foram suficientes para infirmar as razões de decidir expostas na decisão agravada.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A responsabilidade de comprovar a regularidade da contratação e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor é da instituição financeira (art. 373, II, CPC), não sendo suficientes meras telas de sistema interno, desacompanhadas do respectivo instrumento contratual ou de outra prova robusta.

2.

A questão relativa à compensação de valores foi devidamente tratada na decisão monocrática, que determinou a restituição simples dos valores descontados, restabelecendo o
status quo ante
das partes frente à declaração de inexistência do débito. A ausência de prova cabal da origem e do recebimento do suposto crédito pela parte autora impede a análise de compensação diversa da já determinada.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 1.021, § 1º.

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de Id. 22386020, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0004463-27.2019.8.14.0107, interposto por
CÍCERO MARQUES DA SILVA
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

A decisão monocrática recorrida reformou a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência da relação jurídica materializada no contrato nº 546064367, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e julgando improcedente o pedido de compensação por dano moral, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões de agravo interno (Id. 22799267)
, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo, aduzindo que o crédito foi devidamente disponibilizado em conta de titularidade da parte agravada e que o recebimento e a utilização do valor, sem qualquer oposição por longo período, configuram aceitação tácita dos termos do negócio jurídico. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente a demanda inicial.

A parte agravada, em contrarrazões (Id. 23464972)
, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando a juntada intempestiva de documentos pelo banco e a ausência de comprovação da legitimidade da contratação no momento oportuno.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Relativamente à preliminar de ausência de dialeticidade
,

afiguro inconsistente, porquanto
a parte agravante, no meu sentir, impugnou especificamente as razões de decidir do juízo de origem, ao ponderar que,
ao contrário do entendimento firmado na sentença, a contratação foi regular, não se exigindo a plausibilidade da referida tese para o conhecimento do recurso, por se tratar de questão meritória, motivo pelo qual REJEITO-A.

Inexistindo outras preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 22799268), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais, bem com prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória
.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Forte nessa premissa e compulsando os autos, identifico que a parte autora/apelada afirmou desconhecer qualquer contratação que pudesse ensejar os descontos na sua aposentadoria, comprovados pelos extratos que instruem a peça de ingresso (Id. 10177700). De posse dessa informação, considerando a impossibilidade de se desincumbir do ônus de produzir prova de fato negativo, competiria à parte ré/apelante fazê-lo, mediante simples apresentação do pretenso contrato entabulado ou mesmo dos comprovantes de transferência dos valores supostamente emprestados à parte autora/apelante. Contudo não logrou êxito nesse sentido, limitando-se a apresentar meros prints de tela (Id. 10177704-págs. 18/22) e extrato de pagamentos (Id. 10177704-pág. 23 e Id. 10177705 e Id. 10177706-págs. 01/02) que, por si sós, não tem o condão de infirmar o pleito autoral, pois desacompanhados do respectivo contrato. (...)

Da análise das razões do presente agravo interno, vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual de infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida.

Explico.

A decisão monocrática se fundamentou, precisamente, na falha do banco em apresentar, no momento processual oportuno, prova mínima da contratação, como o instrumento contratual, tendo apresentado apenas
prints
de tela (Id. 10177704-págs. 18/22) que, por serem documentos unilaterais, não possuem a força probante necessária para demonstrar a manifestação de vontade da parte autora/agravada.

Quanto à tese de que deveria haver compensação dos valores supostamente depositados, melhor sorte não socorre a parte agravante, pois a decisão monocrática já tratou da questão ao determinar a restituição na forma simples dos valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. Logo, não há que se falar em compensação autônoma, uma vez que, declarada a inexistência do contrato por falha probatória da própria instituição financeira, a consequência lógica e legal é o retorno das partes ao
status quo ante
, o que se perfaz com a devolução dos valores debitados.

Ademais, a origem e o efetivo recebimento do pretenso crédito depositado em conta de titularidade da parte agravada igualmente não restaram cabalmente demonstrados nos autos no momento processual adequado, ônus que incumbia à casa bancária, motivo pelo qual resta ela fragilizada.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025